Tribunal: STF
Processo: ARE 1461374
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas "a" e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado (e-Doc. 164, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO E DE PACTO DE FIANÇA PESSOAL – COAÇÃO – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – ATO VOLUNTÁRIO DO DEVEDOR – COMPROVAÇÃO DA MOTIVAÇÃO SER O BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL EM VIRTUDE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – INEXISTÊNCIA. 



    - Inexistindo prova de coação, impossível o acolhimento da pretensão de anulação de parcelamento tributário e de pacto de fiança pessoal, bem como de eventual repetição de indébito.”



    No recurso extraordinário sustenta-se a violação dos artigos 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal (e-Doc. 181).



    Narra a parte recorrente que teve a sua inscrição estadual suspensa em 18.07.2018 pela ausência de entrega das DAPI’s (Declarações de ICMS) e do pagamento do imposto estadual. Para reativar a sua inscrição, aderiu ao parcelamento da dívida, vez que não havia outra opção para reativação da inscrição e retorno a suas atividades.



    Assim, entende que a suspensão da sua inscrição estadual como meio coercitivo para o cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, interrompendo a sua atividade econômica, viola o princípio da livre iniciativa.



     Aponta em favor de sua tese, os Temas nºs 31 e 856 da repercussão geral e a Súmula 70 do STF.



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    In casu, a Corte de origem entendeu infundada a tese de vício de coação na aderência a parcelamento tributário para fins de reativação de inscrição estadual de pessoa jurídica.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A questão trazida à discussão pelo recurso de apelação cinge-se à eventual nulidade de parcelamento de débito tributário, com pacto adjeto de fiança pessoal, firmado pelos apelantes, ao argumento de que teria ocorrido coação moral na exigência de sua celebração como condição para a reativação da inscrição estadual da pessoa jurídica. 



    Todavia, em que pese os argumentos trazidos pelos apelantes, não lhes assiste razão, senão vejamos: 



    Não se desconhece que a jurisprudência desse Eg. Tribunal e dos tribunais superiores se firmou no sentido de que ‘o condicionamento da reativação de inscrição estadual à prévia regularização fiscal da pessoa jurídica é ilegal e abusivo, pois representa forma coercitiva de obter o pagamento de débito tributário, sendo que para tanto dispõe o Estado de Minas Gerais de procedimento executivo próprio, contra quem de direito, na forma da lei 6.830/80’) (Rem. Nec.- Cv n. 1.0000.20.593290-8/001). 



    Esse entendimento veio se firmando em ações judiciais em que as partes questionavam o condicionamento da reativação ao pagamento do débito tributário ou a adesão a parcelamento. 



    Entretanto, o caso trazido aos autos é diverso, pois os apelantes aderiram ao pacto de parcelamento por disposição voluntária, não havendo a comprovação de vício a macular o ato de vontade exprimido. 



    Aliás, tanto é assim que o parcelamento foi realizado em 31/07/2018, com o pagamento de suas 3 primeiras parcelas, havendo a propositura dessa ação (20/10/2020) apenas após o vencimento de todas as demais. Ora, apenas ao se tornar inadimplentes em relação às parcelas restantes é que os apelantes vieram a juízo questionar o pacto, atribuindo-lhe o vício de coação. 



    Dessa forma, e considerando a ausência de prova dessa coação, correta a sentença que rejeitou a pretensão inicial. 



    É preciso consignar que a apelante Banheiras Bom Banho Eireli é devedora contumaz de tributos e tem aderido a diversos parcelamentos, conforme indica os documentos acostados aos autos. 



    Aliás, mesmo que se entendesse que o parcelamento de débito como condição para reativação de inscrição estadual seria nulo, não é possível enquadrar o caso dos autos a essa situação, pois não há prova de que a motivação para os parcelamentos tenha sido o bloqueio da inscrição estadual em virtude de débitos tributários.”



    Como se vê, a Corte de origem solucionou a questão levando em conta os fatos e provas dos autos, de forma que, para acolher a pretensão recursal seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede extraordinária. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 desta Corte.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI 11.941/2009. REQUISITOS. 1. É ônus da parte Agravante impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida. 2. A aferição do preenchimento dos requisitos necessários ao parcelamento de débito tributário, por via do REFIS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. (ARE 1.022.121 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 02-05-2017, Dje 29/5/2017)



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REVISÃO DE PARCELAMENTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a existência ou inexistência de débito, nem sobre revisão de parcelamento, sobretudo quando o acórdão recorrido está fundado em prova pericial, porquanto seu reexame resta inviabilizado, consoante vedação da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. (RE 792.269 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24-02-2017, Dje 14/3/2017)



    Da mesma forma, a incidência ao caso concreto dos Temas nºs 31 e 856 da repercussão geral esbarra na necessidade de infirmar questões fáticas que impedem a sua subsunção aos precedentes vinculantes citados.



    Por fim, a conclusão sobre o cabimento do recurso extraordinário pela alínea “c” do inciso III do artigo 102 da constituição Federal pressupõe a certeza de ter a Corte de origem homenageado lei local em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossível e atender pelo trânsito do extraordinário.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente